Tribunal: TJMT
Processo: 1014952-10.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014952-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DIVINO DE ARAUJO - CPF: 046.258.563-88 (RECORRIDO), JOSIEL DOS SANTOS - CPF: 032.255.393-84 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRENTE), ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.246.162/0001-09 (RECORRENTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PUBLICIDADE REGISTRAL. TEORIA DA APARÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a tese de nulidade de citação e manteve condenação por danos morais e materiais decorrente de revelia, em hipótese na qual o ato citatório foi direcionado a endereço pretérito da pessoa jurídica, meses após a devida averbação de mudança de sede nos registros públicos.

II. Questão em discussão

2\. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro da alteração contratual na Junta Comercial constitui prova suficiente para afastar a validade de citação realizada em endereço antigo; e (ii) verificar se a teoria da aparência pode ser invocada para convalidar o recebimento de correspondência citatória por terceiros em local onde a empresa comprovadamente não mais exercia suas atividades.

III. Razões de decidir

3\. A citação hígida representa o alicerce indispensável para a validade da relação processual, sendo o instrumento que concretiza o acesso à justiça e assegura a integridade do devido processo legal contra condenações alicerçadas em revelia viciada.

4\. A publicidade conferida pelos registros da Junta Comercial possui eficácia perante todos, gerando ao autor o ônus de diligenciar pela obtenção do endereço atualizado da ré, sob pena de nulidade absoluta do chamamento em juízo realizado em domicílio jurídico já inexistente.

5\. A teoria da aparência não serve como salvo-conduto para suprir falhas na indicação do domicílio empresarial, sendo inaplicável quando a comunicação processual é entregue em sede abandonada pela empresa e recebida por pessoas sem qualquer vínculo de subordinação ou representação.

IV. Dispositivo e tese

6\. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A publicidade registral decorrente da alteração de sede na Junta Comercial torna o novo endereço plenamente oponível a terceiros, exigindo diligência da parte para a validade da citação. 2. Revela-se nula a citação de pessoa jurídica enviada a endereço desatualizado após a formalização pública da mudança de domicílio, restando afastada a aplicação da teoria da aparência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 2º e 280; Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 4347339-97.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 28.01.2026; TJ-SP, AI nº 2230850-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por AIBR Instituição de Pagamento LTDA. (nova denominação de Alipay Brasil Meios de Pagamento LTDA.) contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada. Na origem, o recorrido Antonio Divino de Araujo ajuizou ação indenizatória em virtude da não entrega de produto adquirido eletronicamente, na qual, após a substituição do polo passivo, a ora recorrente foi citada por via postal no endereço constante em petição de emenda à inicial. Diante do não comparecimento à audiência de conciliação, foi decretada a revelia da requerida, culminando em sentença condenatória ao pagamento de danos materiais e morais, que transitou em julgado e avançou para a fase de constrição patrimonial via sistema SISBAJUD.

Em sede de embargos à execução, recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, a recorrente arguiu a nulidade absoluta da citação. Sustentou que o ato citatório, perfectibilizado em maio de 2025, foi direcionado ao seu antigo endereço na Alameda Santos, em São Paulo, local que já não ocupava desde outubro de 2024, conforme alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e atualizada perante a Receita Federal. O juízo singular, todavia, rejeitou a tese de nulidade, fundamentando que a assinatura do aviso de recebimento por terceiro sem ressalvas, aliada à aplicação da Teoria da Aparência e do Enunciado 5 do FONAJE, validaria o ato, imputando à empresa o ônus de manter seus dados funcionais atualizados perante terceiros (id. 348455902).

Inconformada, a recorrente interpõe o presente recurso, reiterando a nulidade insanável da citação. Argumenta que a publicidade do registro na Junta Comercial torna a mudança de sede oponível a terceiros erga omnes, sendo dever do autor diligenciar a obtenção do endereço correto antes de requerer a citação. Defende que a Teoria da Aparência não se aplica quando a correspondência é enviada a local onde a empresa comprovadamente não mais exerce atividades, pugnando pela anulação de todos os atos processuais desde a citação na fase de conhecimento (id. 348455907). O recorrido apresentou contrarrazões sustentando a preclusão da matéria e a validade do ato citatório (id. 348455912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual dele conheço. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da citação postal de pessoa jurídica realizada em endereço antigo, após a averbação da alteração de sede nos órgãos de registro competentes.

A insurgência merece acolhida. A citação constitui pressuposto processual de existência da relação jurídica processual e condição indispensável para a validade do processo, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil. No microssistema dos Juizados Especiais, embora orientado pela simplicidade e informalidade, não se pode transigir com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando o vício apontado retira da parte a própria ciência da existência da demanda.

Perscrutando o acervo probatório, em especial o extrato da JUCESP (id. 348455894 – pag. 4), verifica-se que a alteração do endereço da sede da recorrente, da Alameda Santos para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, foi datada de 07/10/2024 e registrada na sessão do dia 17 de outubro de 2024. O ato citatório que se busca anular, por sua vez, ocorreu apenas em 19 de maio de 2025 (id. 348455860), ou seja, vários meses após a formalização pública da mudança de domicílio.

A decisão de primeiro grau laborou em equívoco ao considerar que a recepção da carta por terceiro no endereço antigo supriria a irregularidade. A publicidade conferida pelo registro na Junta Comercial é absoluta e impõe ao autor o ônus de indicar o domicílio atualizado do réu no momento da propositura da ação ou da emenda à inicial. Permitir a validade da citação em endereço que a empresa juridicamente não mais ocupa, após o devido registro público, configuraria uma "prova diabólica" reversa à ré, que teria de provar a má-fé de quem recebeu a carta no local abandonado.

Nesse cenário, a Teoria da Aparência, embora amplamente aceita nos Juizados Especiais para validar citações recebidas por funcionários ou porteiros, pressupõe a entrega no endereço correto e atual da pessoa jurídica. Quando a correspondência é encaminhada a endereço desatualizado, e no qual a empresa comprovadamente não mais funciona, a presunção de validade cede lugar à realidade jurídica do domicílio formalizado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA EM ENDEREÇO ANTIGO APÓS ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. PUBLICIDADE REGISTRAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Comodo Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Uberaba que, em cumprimento de sentença promovido por Márcio Leandro de Oliveira Silva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao reconhecer a validade da citação postal realizada no antigo endereço da empresa com fundamento na teoria da aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação postal realizada em endereço antigo da pessoa jurídica após alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial; (ii) estabelecer se a teoria da aparência se aplica quando a correspondência citatória é entregue em local onde a empresa não mais exerce suas atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro da alteração contratual na Junta Comercial em 10/05/2022 confere publicidade à mudança de endereço e torna o novo domicílio empresarial plenamente oponível a terceiros. 4. A citação realizada em 13/09/2022 ocorreu em endereço no qual a empresa não mais se estabelecia, mesmo tendo sido a ação ajuizada após a formalização da mudança, o que demonstra que o autor poderia obter o endereço atualizado por meio de consulta aos registros públicos. 5. A teoria da aparência não se aplica quando a correspondência é enviada a endereço antigo, pois pressupõe entrega no local correto e a recepção por pessoa que aparenta ter vínculo com a empresa, circunstâncias inexistentes no caso. 6. O recebimento do Aviso de Recebimento por terceiro não identificado como representante, funcionário ou preposto, aliado ao envio ao endereço desatualizado, caracteriza vício insanável da citação. 7. A nulidade da citação invalida todos os atos processuais subsequentes, dada a indispensabilidade da citação para a formação válida da relação processual ( CPC, art. 239). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A publicidade conferida pelo registro da alteração contratual na Junta Comercial torna o novo endereço da pessoa jurídica plenamente oponível, exigindo que a parte promovente da citação diligencie sua obtenção. 2. A teoria da aparência não se aplica quando a correspondência citatória é enviada a endereço antigo da pessoa jurídica após alteração de sede regularmente publicizada. 3. A citação realizada em endereço no qual a empresa não mais se encontra instalada é nula e invalida todos os atos processuais subsequentes. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43473399720258130000, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 28/01/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2026).

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Nulidade de citação – (...) Inaplicável a teoria da aparência para fins de reconhecimento da validade de citação de pessoa jurídica, nas hipóteses em que a carta foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual não mais funciona a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação. (...) Reconhecimento de que a citação da parte agravante é nula, pois realizada por meio de carta enviada para endereço desatualizado da pessoa jurídica, conforme arquivado em registros públicos." (TJ-SP - AI: 22308508720218260000 SP, Relator: Rebello Pinho, Julgado em 22/11/2021).

Dessa forma, constatado que a citação foi realizada em endereço estranho à sede da recorrente na época do ato, e que a mudança de endereço estava devidamente registrada meses antes nos órgãos competentes, a declaração de nulidade é medida de rigor. Tal nulidade é absoluta e insanável, contaminando todos os atos processuais subsequentes praticados sem a regular integração da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de acolher a preliminar de nulidade da citação e, consequentemente, anular o processo originário desde o ato citatório na fase de conhecimento. Nos termos do art. 239, § 1º do CPC, o comparecimento espontâneo da recorrente supre a necessidade de nova diligência citatória, assim, dou-a por citada da ação. Determino o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível de origem para designação de audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito de conhecimento, oportunizando-se a apresentação de defesa. Por conseguinte, torno insubsistente a constrição patrimonial efetuada via SISBAJUD, determinando a imediata liberação dos valores em favor da recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026